Tribunal: TJSP
Processo: 1047226-24.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
r, está autorizado a determinar o retorno das atividades presenciais nas escolas públicas estaduais - As medidas e os Decretos adotados pelo ente público são adequadas, não havendo que se falar em ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário - Sentença de parcial procedência reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1047226-24.2020.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/05/2022

Data de publicação:

25/05/2022

Ementa:
Apelação - Ação Civil Pública Covid-19 Retorno das aulas presenciais - Pretensão da APASE de que os professores da rede estadual de ensino não sejam obrigados a retornarem às aulas até que haja redução efetiva do número de contaminados no Estado de São Paulo - Impossibilidade Estado que, no exercício de sua competência suplementar, está autorizado a determinar o retorno das atividades presenciais

Ementa:
Apelação - Ação Civil Pública Covid-19 Retorno das aulas presenciais - Pretensão da APASE de que os professores da rede estadual de ensino não sejam obrigados a retornarem às aulas até que haja redução efetiva do número de contaminados no Estado de São Paulo - Impossibilidade Estado que, no exercício de sua competência suplementar, está autorizado a determinar o retorno das atividades presenciais nas escolas públicas estaduais - As medidas e os Decretos adotados pelo ente público são adequadas, não havendo que se falar em ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário - Sentença de parcial procedência reformada.
Recurso provido.